Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709358-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: M C ENGENHARIA LTDA, SENHOR(A) PREGOEIRO(A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 043/2020 - CAESB, PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para, querendo, oficiar no feito. Brasília, 27 de maio de 2021 17:05:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator